Tribunal: TJMT
Processo: 1010231-23.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010231-23.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE ARAPUTANGA-MT (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARAPUTANGA (IMPETRADO), LUAN DE MELO FARIA - CPF: 063.862.561-07 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS DE MELO EDUARDO - CPF: 085.609.731-41 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A PRISÃO PREVENTIVA
– IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 312 DO CPP – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADA DE FORMA IDÔNEA – QUANTIDADE DE DROGA E APETRECHOS APREENDIDOS –
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA –
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– ART. 319 DO CPP – INAPLICABILIDADE – INCOMPATIBILIDADE COM OS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES – ART. 282, § 6o, DO CPP –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA

No caso em tela, a prisão preventiva restou alicerçada em circunstâncias concretas do caso, que permitem sua subsunção ao requisito da garantia da ordem pública constante no art. 312 do Código de Processo Penal, em razão da gravidade concreta da sua conduta, uma vez que foram apreendidas consigo quantidade de droga e outros apetrechos supostamente indicativos do comércio de entorpecentes.

Incabível a aplicação de cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal quando a segregação se encontra justificada para acautelar o meio social.

Diante de sua natureza processual, a prisão preventiva não guarda vínculo algum com o provimento final da ação penal correlata, sendo admitida sempre que satisfeitos os requisitos e pressupostos normativos, previstos nos arts. 312 e 313 do CPP, como ocorre
in casu
.

Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo vergastado, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, qual seja: a garantia da ordem pública.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido
in limine litis
, impetrado em benefício de
Luan de Melo Eduardo
, pretendendo desconstituir a prisão preventiva decretada pela autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Araputanga.

De acordo com os termos da impetração, o paciente foi preso em flagrante delito em 17 de maio de 2022, pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas (art. 33 e art. 35, ambos da Lei n. 11.343/2006) e, posteriormente convertida em prisão preventiva.

Alegou que em virtude do cumprimento do mandado de prisão temporária e de busca, tendo como alvo o irmão do paciente (Matheus de Melo Eduardo), foi localizada na casa uma quantidade de substância entorpecente, razão pela qual a autoridade policial deu ordem de prisão em flagrante que posteriormente foi convertida em prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública.

Relatou que o
decisum
não possui fundamentação idônea a manter a segregação cautelar do beneficiário, pois foi decretada de forma genérica, estribada na suposta gravidade do crime e suas consequências.

Argumentou que a segregação cautelar deve ser a
última ratio
, somente em casos extremos. Noutro ponto, afirmou que não há demonstração inequívoca da real indispensabilidade da segregação cautelar. Portanto, ausente “fundamentação qualificada” do perigo da liberdade, entende-se que há constrangimento ilegal, e, dessa forma, não há que se falar em manutenção da prisão preventiva, devendo o paciente ser imediatamente posto em liberdade ou substituída pelas medidas cautelares alternativas.

Ressaltou que não se trata de elevada quantidade de substância entorpecente, haja vista a localização de 08 (oito) papelotes aparentando cocaína e 01 (uma) porção aparentando ser maconha.

Com base em tais considerações, pleiteou a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido o
ius ambulandi
do beneficiário, relaxando a prisão preventiva (id. 129651169). Juntando documentos.

A liminar vindicada restou indeferida consoante decisão id. 129795194.

As informações da autoridade apontada como coatora forma prestadas id. 129938680, juntando documentos.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Rosana Marra, manifestou pela denegação da ordem (id. 132158193), sintetizando com a seguinte ementa:

“Habeas corpus. Prisão preventiva decorrente da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico, tipificados nos artigos 33, caput, c/c e 35, caput, ambos da Lei no 11.343/2006 1. Sustenta o impetrante a ausência dos requisitos dos pressupostos da prisão preventiva, sendo suficiente a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.
IMPROCEDÊNCIA
. Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis. Necessidade de tutela da ordem pública. Variedade de entorpecentes apreendidos. Paciente assume que na ausência do seu irmão o coflagranteado Matheus de Melo Eduardo, é ele quem realiza o comércio de entorpecente na região. Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva não se mostram suficientes. Ausência de constrangimento ilegal. Parecer pela
DENEGAÇÃO
da ordem.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Luan de Melo Faria
, indicando como autoridade coatora o d. Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga-MT.

Consta dos autos que o paciente está preso preventivamente desde o dia 17 de maio de 2022, pelo cometimento, em tese, dos crimes tipificados nos artigos 33,
caput
, c/c e 35,
caput
, ambos da Lei no 11.343/2006.

Em resumo, o paciente sustentou que a decisão que decretou a prisão preventiva em seu desfavor é genérica e ocorreu sem que se façam presentes os requisitos e pressupostos da prisão preventiva insertos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, bem como não restou demonstrada a inequívoca indispensabilidade da segregação cautelar.

Pois bem.

Não obstante ao paciente sustentar a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, não se vislumbra a ocorrência do constrangimento ilegal em face do paciente, já que a decisão que decretou a prisão preventiva se deu de maneira devidamente fundamentada, com fundamento na garantia da ordem pública, vejamos:

“... Denota-se dos autos n. 1000499-98.2022.8.11.0038 que a prisão de MATHEUS DE MELO EDUARDO, vulgo “Pinóquio”, ocorreu em cumprimento ao mandado de prisão temporária decretado em desfavor do custodiado, por este Juízo nos autos de representação PJe n. 1000470-48.2022.811.0038.

Destarte, tratando-se de ordem de prisão decretada por este Juízo, não há dúvidas quanto à autenticidade dos documentos, de modo que é possível presumir que a prisão decorre de ordem legal.

Quanto aos autos de prisão em flagrante delito n. 1000502- 53.2022.8.11.0038 dos autuados MATHEUS DE MELO EDUARDO, vulgo “Pinóquio”, e LUAN DE MELO FARIA, passo a decidir:

O(A) Sr(a). Delegado(a) de Polícia da Delegacia Civil desta cidade de Araputanga-MT, informa a este juízo, na esteira do disposto no art. 5o, LXII da CF, a prisão em flagrante de MATHEUS DE MELO EDUARDO, vulgo “Pinóquio”, e LUAN DE MELO FARIA, pela prática, em tese, dos delitos previstos nos art. 33 e art. 35 da Lei n. 11.343/2006.

DA CONVERSÃO DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA

Nos termos do IX do art. 93 da Constituição Federal e do art. 315 do Código de Processo Penal, a análise sobre a prisão preventiva avalia os seguintes critérios normativos:

I – A existência de pedido. Nos termos das modificações implementadas pelo pacote anticrime (Lei 13.96419) no Código de Processo Penal, especialmente nos artigos 312 e no parágrafo 4 do artigo 282 de citado diploma, a decretação da prisão preventiva dependente, salvo raríssimas exceções, de requerimento do Ministério Público, do querelante, do assistente de acusação ou de representação da autoridade policial.

II – Verificação das hipóteses legais de cabimento, nos termos do artigo 313 do Código de Processo Penal.

III – Análise dos requisitos/pressupostos (fumus comissi delicti) contidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, consistente na verificação de prova da existência (material) do crime e o indícios suficientes de autoria.

IV – Análise dos fundamentos da prisão preventiva (periculum libertatis) contidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, consistente nos conceitos de ordem pública, ordem econômica, conveniência da instrução processual penal ou garantia da aplicação da Lei penal.

Ressalto que a analise do binômio necessidade/adequação e do cabimento (ou não) de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do caput e parágrafo 6 do artigo 282 do Código de Processo penal, respectivamente, decorre lógica e conjuntamente da análise dos critérios normativos específicos contidos no artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal.

NO CASO CONCRETO, no que tange ao primeiro critério, verifico que HÁ PEDIDO do Ministério Público feito em audiência, bem como representação formulada pela Autoridade Policial no (ID 85183445).

Em relação ao segundo critério, a suposta conduta descrita nos documentos acostados aos autos é HIPÓTESE LEGAL DE CABIMENTO da prisão preventiva nos termos do artigo 313 do CPP, visto que se indicam os tipos penais de tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico (art. 33 e art. 35, da Lei n. 11.343/2006), que possuem penas máximas de 15 (quinze) anos e 10 (dez) anos de reclusão.

Quanto ao terceiro critério, verifico que há provas da MATERIALIDADE da conduta consistente em no boletim de ocorrência n. 2022.131832 (ID 85182163); auto de apreensão de 8 porções pequenas de substância análoga à cocaína; 1 porção de substância análoga à maconha, o valor R$ 146,00 em espécie, e 1 dichavador triturador (ID 85182169), laudos de análise preliminar de drogas (ID 85182187). Também há INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, consistente nos depoimentos dos policiais que realizaram o cumprimento do mandado de busca e apreensão domiciliar, assim como dos próprios interrogatórios dos autuados, destaco trechos:

Delegado de Polícia Civil MATHEUS PRATES DE OLIVEIRA (ID 85182165), e ALEX CÉSAR DA CRUZ LEITE investigador de polícia civil (ID 85182168):

“(...) no quarto de Luan, junto aos seus pertences foram encontrados 01 porção media de substancia entorpecente análoga à maconha, e que indagado de quem era a propriedade do entorpecente, Luan respondeu que é de seu irmão Matheus, porém afirmou que ele ajuda Matheus a comercializar a droga; Que, em continuidade as buscas, foi feito revista no quarto de Matheus e então foi encontrado junto aos seus pertences a quantia em dinheiro de R$146,00 (cento e quarenta e seis reais) e oito trouxinhas de substancia análoga a cocaína embaladas para comercio em sacos plásticos de cor preta; Que ao indagar Matheus sobre o ilícito e o dinheiro encontrado em seu quarto, este relatou que o dinheiro é oriundo da venda de drogas nessa cidade e que a droga era de sua propriedade e que o seu irmão Luan, o ajuda a comercializar a droga, principalmente na sua ausência (...)”.

Autuado MATHEUS DE MELO EDUARDO (ID 85182171):

“(...) Afirma que os policiais inciaram a busca no quarto do seu irmão Luan e que no quarto do seu irmão foi encontrado uma porção de maconha e que é de sua propriedade; Afirma que depois foi feito busca no seu quarto e nos seus pertences e foi encontrado uma quantidade de dinheiro no valor de R$146,00 cento e quarenta e seis reais e mais 08 trouxinhas de substancia entorpecente; Afirma que comercializa de drogas na cidade de Araputanga
(...)Afirma que o Luan as vezes faz alguns corres para o interrogado, ou seja, faz algumas entregas de drogas quando necessário e que comercializa apenas maconha
(...)”.

O autuado LUAN DE MELO FARIA (ID 85182175):

“(...) depois no quarto do interrogado, local onde foi encontrado dentro do seu guarda-roupas, uma porção de substancia entorpecente análoga a maconha, de propriedade do seu irmão Matheus; Afirma que em busca no quarto do seu irmão foi encontrado uma quantidade de (pó) análoga a cocaína e uma quantia em dinheiro (...)
Afirma que quando o seu irmão não esta em casa ele lhe pede favores e então o interrogado afirma entregar drogas para os guris que vão lá buscar; Inclusive na data de ontem a noite por volta das 22:00hr seu irmão não estava em casa mas telefonou para que o interrogado entregasse uma quantidade de maconha para um guri que pagou o valor de R$10,00 (dez reais)
; Ressalta que não comercializa drogas com seu irmão Matheus e que só o ajuda quando ele precisa (...)”.

Em relação ao quarto critério normativo (fundamento), observo que a ORDEM PÚBLICA necessita ser resguarda com em razão do risco na liberdade dos flagranteados. Nesse sentido, fundamento que a
gravidade concreta
dos delitos, está caracterizada pelo potencial lesivo da substância entorpecente e, apesar da pouca quantidade apreendida, é considerável alto poder viciante (cocaína)
.

Aliado a isso, o autuado MATHEUS DE MELO EDUARDO também teve sua prisão temporária decretada por suposto envolvimento na prática de homicídio qualificado, além de supostamente integrar uma facção criminosa denominada Comando Vermelho, apurados no I.P n. 16/2022.

Cabe destacar MATHEUS não possui trabalho lícito, se dedicando ao comércio de entorpecentes.

Já LUAN DE MELO FARIA estaria associado com o irmão na venda das drogas.

Por fim, saliento que as medidas cautelares alternativas à prisão não seriam suficientes e adequadas no caso concreto, pois insuficientes ao resguardo da ordem pública, maiormente pela periculosidade da conduta, já especificada, e pela reincidência delitiva.

Nesses termos a jurisprudência:

...

Ante o exposto, HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE E DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE MATHEUS DE MELO EDUARDO e LUAN DE MELO FARIA, o que faço com fundamento nos arts. 311, 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal.

EXPEÇA MANDADO DE PRISÃO, em desfavor dos autuados, no sistema BNMP...”
(id. 129651172, p. 113/115).

Com efeito, este Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que a
apreensão de elevada quantidade de droga autoriza a decretação de prisões preventivas a bem da ordem pública
(enunciado sumular n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Ainda, a autoridade judicial fundamentou na variedade de entorpecentes apreendidos sendo:
uma porção de substância análoga a maconha e oito porções pequenas de substância análoga a cocaína
, além do
apetrecho dichavador triturador
, todos apreendidos no momento da busca domiciliar, somado a tal fato, o paciente assume que na ausência do seu irmão o coacuado Matheus de Melo Eduardo, ele é quem comercializa os entorpecentes na região.

Neste sentido:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE USO PERMITIDO - 1. NEGATIVA DE AUTORIA - NECESSIDADE DE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA - INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA 2. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - PRISÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA E APETRECHOS APREENDIDOS - 3. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INAPLICABILIDADE - 4. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE - IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO - 5. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1. Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.

2.
Tem-se por acertada a decretação da prisão preventiva do paciente, a bem da ordem pública, em razão da gravidade concreta da sua conduta, uma vez que foram apreendidas consigo expressiva
quantidade
de droga e outros
apetrechos
supostamente indicativos do comércio malsão, a revelar a presença dos requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

3. Restam inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelam a insuficiência das cautelares mais brandas.

4. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo vergastado, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, qual seja: a garantia da ordem pública.

5. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.”
(N.U 1016181-47.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 13/10/2021).

O Superior Tribunal de Justiça, diante da presença da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, bem assim do risco à ordem pública, consubstanciado na quantidade de entorpecente apreendido, deixou assentado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos arts. 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art.

319 do CPP.

2.
São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
.

3. As condições pessoais favoráveis do agente não impedem, por si sós, a manutenção da segregação cautelar devidamente fundamentada.

4. A prova da materialidade do delito demanda r eexame de fatos e provas, procedimento incompatível com a estreita via do habeas corpus.

5. Agravo regimental desprovido.”
(STJ - AgRg no HC 692.720/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 01/10/2021).

Logo, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeira instância, porquanto, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Ainda, o conceito de ordem pública não abrange somente a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de intranquilidade efetivamente causado com a prática do delito.

Sobre o tema, leciona Eugênio Pacceli de Oliveira:

(...) a prisão para a garantia de ordem pública, destina-se, primordialmente, à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não-aprisionamento de autores de crimes que causassem intranquilidade social.”
(Curso Processual Penal. Belo Horizonte-MG: Del Rey, 2002, p. 411/412).

E, sobre o conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva, Guilherme de Souza Nucci, assevera que:

“Garantia da ordem pública: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, via de regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social (...).”
(In Código de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 618).

Embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer ad cautelam
imposto a paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o
fumus comissi delicti
, externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo, portanto, o comando normativo emanado do artigo 312 do Código de Processo Penal.

De outra banda, é forçoso asserir que, na hipótese, é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no artigo 319, do Código de Processo Penal, eis que a prisão provisória do paciente se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando-se, pois, que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública, tal como o entendeu o Superior Tribunal de Justiça no julgado abaixo ementado:

“PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

2. No caso, apesar da pequena quantidade de droga apreendida - 22,21 gramas de maconha e 5 gramas de cocaína -, a prisão preventiva do recorrente está suficientemente fundamentada na necessidade de garantida da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva, pois, conforme consignado no decreto preventivo, ele, além de responder a outro processo criminal, encontrava-se, no momento do flagrante, em liberdade provisória.

3. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a periculosidade do recorrente indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.

4. Recurso desprovido.”
(RHC 100.638/PI, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 29/08/2018).

Ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, consoante orientação do c. STF (ADPF no 347), não evidencia-se a pertinência, em análise perfunctória, “
quando

a

segregação

encontra-se

fundada

na

gravidade concreta

do

delito,

indicando

que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública [...].”
(STJ, HC 341.224/RS, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca - 28.3/2016)

Logo, não se vislumbra aqui a possibilidade de aplicação de qualquer outra medida cautelar em substituição à segregação de liberdade, tendo em vista que, inexoravelmente, não se afigura suficiente para, nesta situação, acautelar o meio social.

Não destoa desse entendimento, o aresto:

“HABEAS CORPUS – LESÕES CORPORAIS E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – PRISÃO PREVENTIVA – 1. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA DO PLEITO – DECISÃO FUNDAMENTADA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PARA EVITAR A REITERAÇÃO CRIMINOSA DO PACIENTE E RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA – 2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIAS MAIS GRAVOSAS - 3. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 4. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. [...] 3.
A simples possibilidade de o paciente, eventualmente, cumprir sua sanção em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não é suficiente para conferir a liberdade almejada nesta oportunidade, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo, por si só, não fere o postulado em referência
. 4. Pedidos julgados improcedentes. Ordem denegada. ” (N.U 1025215-80.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 04/02/2021) (Negritou-se)

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é
“Inapropriada a aplicação das medidas cautelares dispostas no art. 319 da lei penal adjetiva quando a custódia processual revela-se, com fulcro na gravidade efetiva do crime, suficiente e adequada a alcançar os fins instrumentais da persecução criminal, mormente a salvaguarda da ordem pública. 7. Habeas corpus não conhecido”
(HC 447.296/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 20/06/2018).

Ainda, impende esclarecer que a segregação cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no artigo 312 do Código de Processo Penal.

A homogeneidade é fator que deve ser considerado na decretação da custódia cautelar. Entretanto, a prisão preventiva tem natureza distinta da prisão final, uma vez que visa a segurança do processo ou da paz pública e não se confunde com a pena que possa ser imposta na sentença.

Acerca da alegada violação ao princípio da homogeneidade ante o argumento de que, se condenado, ao final da persecução penal seria factível a fixação de regime prisional diverso do fechado, de modo que, o atual afigura-se como mais gravoso ao paciente, não se mostra pertinente.

Isso porque as diversas espécies de prisão
ante tempus
previstas na legislação processual destinam-se a garantir a eficácia da relação processual que se instaura entre o acusado e o Estado.

Precisamente, em razão dessa finalidade acautelatória, não há como se aferir o cabimento das prisões provisórias com base em conjecturas sobre o resultado da persecução penal, até porque, para sua fixação, são necessários certos aspectos subjetivos, que deverão ser preenchidos, como expressamente previstos excertos da Lei Fundamental Penal.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

[...] 6. A prisão dos pacientes não ofende os princípios da proporcionalidade ou da homogeneidade, pois o fato de serem primários não lhes garante a aplicação da pena mínima cominada aos delitos a eles imputados. Além disso, a garantia à ordem pública não pode ser abalada diante de mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado. 7. Habeas corpus não conhecido.
(HC 509.883/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 14/06/2019).

“Discussão referente à ofensa ao princípio da homogeneidade pela prisão preventiva, diante da possibilidade de fixação de regime prisional diverso do fechado, não merece guarida em sede de habeas corpus, pois não cabe aos recorrentes presumir o regime de cumprimento da pena que poderá ser fixado quando do julgamento do feito”. (RHC n. 58.851/MS, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 15/12/2015).

Portanto, o princípio da homogeneidade só deverá ser aplicável quando não vislumbrados os preceitos da prisão preventiva, o que não é o caso dos autos.

A prisão preventiva afigura-se compatível ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII), uma vez que não constitui pena e
“somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo”
(MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629).

De mais a mais, não há como concluir que o paciente logrará regime inicial menos gravoso. Tais temas serão apreciados em momento processual oportuno e não impedem a análise da constrição cautelar.

Q
uanto às condições pessoais, é uníssono o entendimento de que
persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312 CPP), é despiciendo o paciente possuir condições pessoais favoráveis
(HC 294.725/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 17/06/2014).

Destaca-se como oportuno, o Enunciado Orientativo no. 43 deste E. Tribunal:

“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
[www.tjmt.jus.br].

Pelo exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem manejada em benefício de
Luan de Melo Faria
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022